Tribunal: TJBA
Processo: 0523652-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523652-15.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DELFINO RODRIGUES MEIRELES e outros

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: COROA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS GOODGLOVES COSTA

A12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Narra a parte Autora ter adquirido veículo usado de uma das empresas Rés, descobrindo posteriormente a existência de restrição judicial que impossibilitou seu uso. Ajuizou ação pleiteando a restituição do valor, lucros cessantes e danos morais. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva das Acionadas, ante a ausência de prova mínima da relação jurídica. A parte Autora apela, insistindo na responsabilidade das Rés e na aplicabilidade da inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em razão da ausência de comprovação mínima, pela parte Autora, do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a relação negocial de compra e venda do veículo com as empresas Demandadas.

III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Embora a relação jurídica seja de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é absoluta e não desonera o consumidor de produzir um lastro probatório mínimo acerca dos fatos alegados, a fim de conferir verossimilhança à sua pretensão.
4. No caso concreto, os Autores-Apelantes não apresentaram qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva celebração do contrato de compra e venda do caminhão com as empresas Apeladas, tais como contrato, recibo, comprovante de transferência ou mesmo o Certificado de Registro de Veículo (CRV) que indicasse a cadeia dominial.
5. A inércia dos Apelantes, mesmo após devidamente intimados pelo Juízo
a quo
para apresentar provas da relação jurídica em despacho saneador, reforça a ausência de verossimilhança das alegações e a correção da decisão de primeiro grau. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta das Rés e o dano alegado obsta o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de qualquer elemento probatório que demonstre a existência da relação jurídica entre as partes, mesmo após oportunidade concedida para tanto, acarreta o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523652-15.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante DELFINO RODRIGUES MEIRELES e outros e como apelada COROA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 25 de agosto de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça.